Tribunal: TJES
Processo: 5000296-52.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-52.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLARA PADILHA PAGUNG e outros (3)

APELADO: ANGELO DE FREITAS PADILHA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. INTERESSE DE AGIR. CONCEITO DE PRODUTIVIDADE. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL POR ATIVIDADE COMERCIAL FAMILIAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada por possuidores de imóvel rural de 1.394,57 m2 situado em Domingos Martins/ES, sob fundamento de ausência de interesse de agir. Os autores alegaram posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 1996, com exercício de atividade comercial (mercearia) no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de atividade comercial em imóvel rural preenche o requisito de "torná-lo produtivo", nos termos do art. 1.239 do Código Civil; (ii) estabelecer se a ausência de citação dos réus e confinantes impede o julgamento do mérito e acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do requisito de "tornar produtivo o imóvel por seu trabalho ou de sua família", previsto no art. 1.239 do CC, deve ser ampla, incluindo atividades lícitas que assegurem a subsistência familiar e atribuam função social à posse, como o comércio realizado no local.

O conceito de produtividade, à luz da finalidade social da usucapião especial rural, não se restringe às atividades agrícolas tradicionais, mas abrange todas as formas legítimas de exploração econômica vinculadas à sobrevivência da família possuidora.

A atividade comercial exercida em imóvel rural pode caracterizar posse qualificada, quando demonstra aproveitamento econômico e atendimento à função social da terra, conforme interpretação teleológica do instituto.

O fato de o imóvel ter área inferior à Fração Mínima de Parcelamento (FMP) não impede a aquisição por usucapião, por se tratar de modo originário de aquisição de propriedade, imune a vícios formais anteriores.

A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários — titular registral, confinantes e eventuais interessados — configura vício processual insanável e impede o regular desenvolvimento do processo, implicando nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atividade comercial lícita exercida em imóvel rural, desde que represente fonte de sustento da família possuidora, pode caracterizar o requisito de produtividade exigido para a usucapião especial rural.

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, razão pela qual a área inferior à Fração Mínima de Parcelamento não impede sua configuração.

A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários acarreta nulidade absoluta da sentença, por impossibilitar a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.239; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.404/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000296-52.2021.8.08.0017

APELANTES
: ANA CLARA PADILHA PAGUNG, DANIELA PADILHA PAGUNG, ARNALDO PADILHA PAGUNG e DELMARIO PAGUNG

APELADOS:
ANGELO DE FREITAS PADILHA, ZULEICA DE FREITAS PADILHA e ERALDO ROMEU MEYER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Usucapião Especial Rural julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Os Apelantes requereram a usucapião especial rural sobre uma área de 1.394,57 m2, localizada em zona rural de Domingos Martins/ES, alegando posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e há mais de 26 anos, desde 1996.

A sentença, porém, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI) por ausência de interesse de agir, ao entender que não estavam preenchidos os requisitos do art. 1.239 do CC, pois não houve exploração da terra com finalidade agrícola ou correlata, exigência considerada intrínseca ao instituto da usucapião especial rural.

A questão central cinge-se à interpretação do requisito de "
torná-la produtiva por seu trabalho ou de sua família
", contido no artigo 1.239 do Código Civil, como condição para a aquisição da propriedade por usucapião especial rural.

O douto magistrado sentenciante entendeu que tal produtividade estaria restrita a "
atividade laborativa conexa com a área rural, como cultivo de lavouras e afins
", razão pela qual a existência de um estabelecimento comercial (bar/mercearia) no local afastaria o interesse de agir dos autores.

Data
maxima venia
, tal exegese revela-se excessivamente restritiva e divorciada da finalidade social do instituto. A usucapião especial rural é um instrumento de concretização da função social da propriedade, que visa a garantir o acesso à terra àquele que, por seu trabalho, a transforma em fonte de sustento e moradia. A lógica que a fundamenta é a da valorização da "posse-trabalho", em detrimento da propriedade meramente especulativa ou ociosa.

Nesse contexto, o conceito de "produtividade" deve ser compreendido de forma ampla, abrangendo não apenas as atividades agrárias tradicionais, mas toda e qualquer atividade lícita que confira ao imóvel uma função social útil, especialmente quando vinculada à subsistência da entidade familiar.

A instalação e operação de uma pequena mercearia em área rural, que serve tanto de moradia quanto de fonte de renda para a família dos possuidores, representa, à evidência, uma forma legítima e eficaz de tornar a terra produtiva. Tal atividade não apenas garante o sustento dos apelantes, como também pode prestar um serviço relevante à comunidade local, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do meio rural, em conformidade, aliás, com o espírito do Decreto nº 62.504/1968, invocado pelos recorrentes.

A jurisprudência mais abalizada tem caminhado para uma interpretação teleológica da norma. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo referente à usucapião especial urbana (REsp 1.777.404/TO), já se posicionou no sentido de que o uso misto do imóvel (residencial e comercial) não descaracteriza o preenchimento do requisito legal, notadamente quando a atividade comercial é essencial ao sustento familiar. Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica à seara rural, onde a multifuncionalidade do imóvel é, muitas vezes, uma condição para a permanência e o progresso do pequeno possuidor.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. UTILIZAÇÃO MISTA, RESIDENCIAL E COMERCIAL. OBJEÇÃO NÃO EXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação ajuizada em 20/01/2003, recurso especial interposto em 28/06/2018, atribuído a este gabinete em 27/11/2018. 2 . O propósito recursal consiste em determinar se, a área de imóvel objeto de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.240 do CC/2002 e art. 183 da CF/1988, deve ser usada somente para fins residenciais ou, ao contrário, se é possível usucapir imóvel que, apenas em parte, é destinado para fins comerciais. 3. A usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4.
O art . 1.240 do CC/2002 não direciona para a necessidade de destinação exclusiva residencial do bem a ser usucapido. Assim, o exercício simultâneo de pequena atividade comercial pela família domiciliada no imóvel objeto do pleito não inviabiliza a prescrição aquisitiva buscada.
5 . Recurso especial provido (STJ - REsp: 1777404 TO 2018/0290399-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)

Ademais, cumpre salientar que a preocupação do juízo de origem com a eventual burla à Fração Mínima de Parcelamento (FMP) do solo rural não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, de modo que os vícios ou limitações administrativas do imóvel não se transferem ao novo titular. O direito nasce da situação fática consolidada pelo tempo, e não de um ato de transmissão voluntária. Portanto, a dimensão da área, desde que não ultrapasse o limite máximo constitucional de cinquenta hectares, é irrelevante para a aquisição do domínio, prevalecendo a efetivação da função social pela posse qualificada.

Assim, em um futuro juízo de mérito, superada a fase instrutória, deverá o magistrado analisar o preenchimento dos requisitos da usucapião sob essa ótica mais ampla e finalística, verificando se a posse mansa e pacífica, com animus domini, pelo lapso temporal exigido, foi efetivamente qualificada pelo trabalho dos apelantes que conferiu ao imóvel sua função social, seja pela via do comércio que lhes garante o sustento, seja por outra atividade produtiva que venha a ser comprovada nos autos.

Neste contexto, a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, é medida imperativa, sob pena de nulidade absoluta.

Ao extinguir o processo de forma prematura, sem ordenar a citação dos litisconsortes passivos necessários, o magistrado sentenciante incorreu em manifesto
error in procedendo
, proferindo decisão que, a rigor, é nula de pleno direito.

A ausência de angularização da lide impede a formação válida e regular do processo, obstando que a prestação jurisdicional se desenvolva de modo a produzir efeitos sobre a esfera jurídica de terceiros.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar suscitada, ANULAR A SENTENÇA por error in procedendo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a indispensável citação dos requeridos e a posterior reanálise do mérito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.